Tribunal: TCU
Processo: 015.506/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8186/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 6o, inciso II c/c art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, tendo em vista o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador, sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 1. Processo TC- Processo 015.506/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Mongue Protecao Ao Sistema Costeiro (05.259.733/0001-69); Plinio Edgar Borba de Castro Melo (XXX.538.188-XX) 1.2. Unidade jurisdicionada: Secretaria Especial da Cultura 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.